Tribunal: STF
Processo: HC 216292
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e auto-acusação falsa. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO RECURSO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. ‘Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP’ (AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 



    2. O fato de corréus terem sido beneficiados pelo ‘tráfico privilegiado’ (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) não implica necessária extensão a todos os envolvidos no fato delitivo. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/06, e no art. 341, caput, do Código Penal.



3. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento à apelação da defesa. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios. A Corte regional acolheu os embargos, com efeitos infringentes, a fim de reduzir a pena para 14 anos e 7 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AResp 1.680.795, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal. O Relator da RC 5.735, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente a ação. Após, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, destacando que o paciente “é primário, de bons antecedentes e não se dedica à atividades criminosas ou integra organização criminosa”. Ressalta que “o corréu Carlos Alexandre se encontrava em situação processual idêntica” à do paciente, “sendo àquele reconhecida a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pela mesma 1ª Turma Especializada do TRF-2”.



7. A defesa pede a concessão da ordem “para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo, ou seja, de 2/3 (dois terços)”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



12. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 55 kg de cocaína, o fato é que as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão da Corte regional:



    “Quanto ao almejado reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o Tribunal de origem manteve a não incidência do redutor, considerando que ‘ficou demonstrado pela dinâmica dos fatos que o réu participava de uma associação de tráfico internacional de drogas’ (fl. 724, grifei). 



    [...] 



    No caso, conforme visto, o Tribunal de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos que evidenciam que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, em especial a empreitada delitiva, não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Ressalto que o Juiz de primeiro grau apontou diversos elementos que evidenciam que o acusado estava associado para a prática do tráfico – notadamente o modus operandi da empreitada criminosa, a natureza e a quantidade de droga apreendida (55 kg de cocaína), embalada em forma de tabletes – , não obstante tenha constatado que essa associação não era estável e permanente a ponto de condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 35 da Lei de Drogas.”



13. Por fim, é certo que o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Veja-se jugado deste Tribunal: 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



     



14. Ocorre que o acolhimento da tese defensiva, no sentido de que haveria identidade de situação entre o corréu Carlos Alexandre e o ora paciente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



15.   Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 03 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator